Tribunal: TJBA
Processo: 8019507-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019507-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GLAUCIO MENDES SOUZA VAZ

Advogado(s)
:
NATHALIA SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: BITTENCOURT SOLUCOES EM CREDITO LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DESPESAS FAMILIARES COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de rescisão contratual c/c indenizatória por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os elementos constantes dos autos são suficientes para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, deduzida por pessoa natural, goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

5. O pedido de concessão da gratuidade da justiça só pode ser indeferido quando os elementos dos autos evidenciarem a falta de preenchimento dos pressupostos legais e, após intimação, o requerente não comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica (art. 99, § 2º, do CPC).

6. A análise da documentação acostada aos autos demonstra que o Agravante, apesar de auferir renda mensal líquida de aproximadamente R$4.909,77, possui despesas fixas e essenciais ao sustento familiar significativas, incluindo mensalidades escolares de duas filhas, que totalizam R$1.630,00, além de despesas com água, luz, alimentação, vestuário e demais encargos inerentes ao sustento de uma família com quatro pessoas.

7. Não há elementos suficientes nos autos que afastem a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica deduzida pelo Agravante. O valor remanescente, após o comprometimento com despesas fixas e essenciais, é insuficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 1022432/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.05.2017; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 55857/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 12.06.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019507-19.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GLAUCIO MENDES SOUZA VAZ e como apelada BITTENCOURT SOLUCOES EM CREDITO LTDA e outros (2).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

d
a
r
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da
R
elatora.